Tribunal: TJES
Processo: 5013139-53.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pulsos Excedentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013139-53.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM
RECORRIDO: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013139-53.2025.8.08.0035

RECTE.: ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM

RECDO.: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 18845038) interposto pela parte autora, com pedido do benefício da gratuidade de justiça. A parte ré apresentou contrarrazões no ID 18845042.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18845038), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Com relação ao pedido de gratuidade da parte recorrida, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça. Assim, a ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do benefício, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente e afasto a impugnação formulada pela recorrida.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. CANCELAMENTO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir, com relação à rescisão contratual, bem como julgou improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.

Conforme se infere nos autos, a autora noticiou que contratou os serviços da ré, contudo, a recorrida não compareceu no dia agendado para realização da instalação dos serviços.

Em sua defesa, a ré sustenta que o autor teria solicitado o cancelamento dos serviços na data agendada para a instalação, alegando, ainda, que envidou esforços para efetivar a instalação dentro do prazo estabelecido pela ANATEL.

A parte autora

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação: (i) se há interesse de agir, (ii) se a ausência do técnico na data agendada, seguida de pedido de cancelamento imediato pelo consumidor, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar quanto interesse processual: com relação à pretensão de rescisão contratual sem a incidência de ônus, verifica-se a ausência de interesse processual, porquanto a própria ré já promoveu a rescisão do contrato sem impor qualquer cobrança ao consumidor. Assim, resta evidenciada a inutilidade da tutela jurisdicional pretendida nesse ponto, ante a inexistência de necessidade ou utilidade do provimento judicial, razão pela qual não há falar em reforma da sentença, que deve ser integralmente mantida nesse ponto.

Da relação de consumo e ônus da prova: entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, vez que presentes as figuras de consumidor e fornecedor na relação jurídica de direito material em análise (arts. 2º e 3º do CDC). Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como se admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC).

Da prestação de serviços: da análise dos documentos constantes dos autos, verifico que, embora o agendamento para o dia 14/02/2025 não tenha sido cumprido pontualmente, a ré logrou êxito em demonstrar que manteve contato célere com o autor (Id 18844874, pág. 2), ao encaminhar mensagens via WhatsApp às 17h48min do mesmo dia, ocasião em que justificou a ocorrência de emergência com o técnico e propôs o reagendamento para o próximo dia útil (17/02). O autor, contudo, optou pelo cancelamento imediato do contrato.

Do prazo fixado pelo art. 10 da Resolução nº 765/23 da ANATEL: de fato, o Código de Defesa do Consumidor é a norma prevalente no caso concreto. Contudo, as disposições da Resolução da ANATEL aplicáveis ao caso mostram-se harmônicas e compatíveis com a proteção ao consumo, na medida em que também visam assegurar a adequada prestação do serviço, a transparência e a proteção dos direitos do consumidor. Como se observa, o art. 10 fixa o prazo de 07 (sete) dias corridos (prazo definido pela Resolução 765/23, que alterou a Resolução 632) para o cumprimento das obrigações pela prestadora. No caso dos autos, o prazo indicado pela recorrente é razoável, tendo em vista da necessidade de instalação dos serviços.

Do dano moral indenizável: Não há falar em conduta apta a ensejar dano moral indenizável, porquanto a ré ofertou data razoável para o reagendamento do serviço, tendo o próprio consumidor optado pelo cancelamento da prestação ainda no dia 14/02/2025. Nesse contexto, não se verifica situação capaz de violar a dignidade ou os direitos da personalidade do autor, tratando-se de mero aborrecimento, insuficiente para justificar a compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)